Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE.
1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes.
2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de “outros direitos” da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular.
3. Recurso provido.